Tribunal: TJDFT
Processo: 0733776-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 967 DO STJ.
1. O c. STJ fixou tese de que “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 330, §§ 2o e 3o, determina que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.
3. A alegação genérica de abusividade do percentual praticado e de capitalização de juros contratuais não autoriza o deferimento do depósito judicial com o afastamento da mora.
4. Recurso conhecido e não provido.